Tribunal: TJMT
Processo: 1007531-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1007531-45.2020
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: Bruna Garcia Toledo
Município de Nova Xavantina
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação Civil Pública Anulatória n. 1001323-43.2019.8.11.0012 ajuizada em desfavor de Bruna Garcia Toledo e do Município de Nova Xavantina, que indeferiu o pedido de liminar, que objetivava o afastamento da Agravada Bruna Garcia Toledo do cargo de Procuradora Municipal de Nova Xavantina e a realização de novo certame para provimento do cargo de Procurador Municipal.
Aduz, em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que os serviços prestados em período superior a 5 (cinco) anos pela Agravada Bruna Garcia Toledo, enquanto servidora comissionada, não podem servir de fundamento para não reconhecer a necessidade de seu afastamento, já que demonstrado que ela participou de maneira direta da elaboração do certame para provimento do cargo de Procurador Municipal, no qual logrou êxito em ser aprovada em primeiro lugar, tendo prévio acesso ao procedimento de licitação que culminou na escolha da banca realizadora do concurso.
Assevera, também, a inexistência de prejuízo à Municipalidade, na medida em que existe servidor nomeado para exercer a função de Procurador, bem como ausente o perigo de irreversibilidade da decisão, ressaltando que, na hipótese de improcedência da ação, a Agravada Bruna retornará a desempenhar seu mister.
Por essas razões, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, reformando-se a decisão agravada, determinando, liminarmente, o afastamento cautelar da Agravada Bruna Garcia Toledo do cargo de Procurador do Município, em razão das irregularidades/ilegalidades/inconstitucionalidades evidenciadas quando de sua participação no certame referente ao Edital n.o 001/2014, bem como que o Município de Nova Xavantina adote as providências necessárias para realização de concurso público, mesmo que em cadastro de reserva, para provimento de cargo de Procurador, em prazo razoável, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.
O Agravante consignou a dispensa de juntada dos documentos obrigatórios para a interposição do recurso de agravo de instrumento, por se tratar de processo eletrônico, nos termos do § 5° do art. 1.017 do CPC.
O presente feito é isento de preparo recursal, por se tratar de recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, ressalto que para análise do presente recurso foi necessário consultar os autos eletrônicos da Ação Civil Pública Anulatória n. 1001323-43.2019.8.11.0012 em tramite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não vislumbro, por ora, qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em antecipação de tutela.
A priori, analisando os fatos e documentos que instruem a Ação Civil Pública, entendo que a probabilidade do direito resta duvidosa, na medida em que o simples fato de a Agravada Bruna Garcia Toledo, ter exercido o cargo de Procuradora Geral do Município de Nova Xavantina, emitindo parecer favorável ao prosseguimento de processo licitatório de tomada de preços para a contratação de empresa especializada para a realização de concurso público para atender as necessidades da administração publica e posteriormente participado do certame para provimento do cargo de Procurador do Município de Nova Xavantina como candidata, com aprovação em primeiro lugar no concurso, não induz automaticamente à existência de fraude no certame licitatório.
In casu, observa-se dos documentos colacionados no ID n. 26729402- autos de origem, que a participação da Agravada Bruna Garcia Toledo na licitação de Tomada de Preços n. 006/2014 se resumiu a expedição de parecer jurídico acerca do edital e documentos anexos ao processo licitatório para a contratação de empresa especializada para a realização de concurso público para atender as necessidades da administração publica, ocasião em que ressaltou que a Comissão Permanente de Licitação deverá observar rigorosamente as orientações emanadas pela Lei n. 8.666/93, notadamente as contidas nos artigos 21 e 22, manifestando-se favorável ao prosseguimento do processo licitatório.
Vislumbra-se, ainda, que a Agravada Bruna Garcia Toledo não participou da Comissão de Licitação e tampouco da adjudicação e homologação do procedimento licitatório em favor da Empresa KLC Consultoria em Gestão Pública Ltda ME, não havendo, por ora, a comprovação de que tenha opinado em relação às inscrições ou valores, conteúdos programáticos e normas regulamentadoras do certame, bem como da elaboração do edital do concurso ou de acesso privilegiado a qualquer informação relativa ao processo de seleção pública.
Ademais, restou evidenciado que, anteriormente a realização das provas no certame, a Agravada Bruna Garcia Toledo pediu sua exoneração do cargo comissionado de Procuradora Geral do Município.
Como se sabe, a participação em concurso público é um direito de qualquer cidadão, que ao se inscrever no certame, aceite se submeter às provas a aos regramentos estabelecidos em edital em igualdades de condições com qualquer outro candidato.
Consequentemente, não tendo sido evidenciada, de plano, a existência de fraude no certame licitatório que antecedeu a realização do concurso público, entendo ser temerária a sua anulação e determinação de realização de novo certame, em sede de antecipação de tutela recursal, porquanto tal questão demanda dilação probatória, a qual será oportunamente analisada durante a instrução processual.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR.ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO E NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE REALIZOU O CERTAME. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE SERVIDORES, SEM REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, A ENSEJAR TAL MEDIDA. BLOQUEIO DE REMUNERAÇÃO E DE BENS DO ACUSADOS. INDEVIDO. FALSIDADE DE ASSINATURAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. As alegadas discrepâncias apostadas pelo agravante nas assinaturas dos contratos das empresas que realizaram os certames não podem ser constatadas de plano, por isso, estas supostas irregularidades não podem servir de fundamento para concessão da liminar pretendida pelo autor/agravante.
2. Num município que possui uma população com menos de 4000 habitantes, é razoável encontrar candidatos aprovados em concursos públicos com algum parentesco com integrantes da administração municipal, o que, por si só, não pode ser caracterizado como direcionamento na seleção.
3. Neste contexto, não se mostra razoável afastar os candidatos aprovados sem que existam elementos razoáveis demonstrando as alegadas ilegalidades. Além disso, sem a presença de provas ou indícios consistentes, o afastamento destes servidores certamente afetaria vários setores da administração municipal. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 11931723 PR 1193172-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 23/02/2016, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1758 11/03/2016). [Destaquei]
Esse cenário desaconselha e desautoriza, nos termos do art. 300 do CPC, o deferimento da antecipação de tutela recursal, sendo fundado, aliás, o risco de dano inverso, em prejuízo irreparável aos Agravados, dada a insuficiência de indícios de fraude no certame licitatório e no concurso público para provimento do cargo de Procurador do Município de Nova Xavantina.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora